Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702319-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER DA SILVA PINTO, GRAZIELA CHRISTINA BRANDAO EMBARGANTE: J. B. P. EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DF PLAZA LTDA, WALTIER DIOGO SIMAO - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 13:34:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador